Tribunal: TJDFT
Processo: 0744732-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0744732-16.2024.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): EL CAMINO FOODS S.A. Apelado (s): MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora apelante para se manifestar, em 15 dias, sobre a questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões, ID 72742149, págs. 1-16, referente à perda superveniente do interesse recursal pela desocupação voluntária noticiada, requerendo o que entender de direito. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.